Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709888-57.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: EDILSOMAR DE JESUS LINDOSO DE CARVALHO, EDILSON CASSIANO DA SILVA, EDINA AZEVEDO MARQUES ALVES, EDINA CORDEIRO DA SILVA CAMARA, EDINA SILVA LIMA SOUZA, EDINALVA ALVES DOS SANTOS, EDINALVA MARIA DOS SANTOS, EDINEIDE LOPES DOS REIS, EDINICE AGUIAR MAGALHAES, EDIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO EDILSOMAR DE JESUS LINDOSO DE CARVALHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam, ainda, que o caso em apreço se amolda ao Tema 880 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004